Tribunal: STF
Processo: Rcl 62142
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Henrique da Silva, sob o fundamento de que a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Barbacena inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56 e da Resolução nº 474/CNJ.



    Para tanto, afirma que,



    “O Sentenciado sofreu uma condenação de 02 anos e 05 meses do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343, na qual foi proferida na sentença a pena restritiva de direito. Entretanto, o sentenciado sofreu outra condenação de 06 anos e 05 meses EM REGIME SEMIABERTO com base no artigo 157 § 2° do Código Penal. Porém, Em razão, da suposta incompatibilidade de Pena restritiva de direito com a Pena privativa de Liberdade, a magistrada entendeu pela conversão da pena restritiva de direito anterior em pena privativa de liberdade. E se encontra atualmente em regime fechado. Ocorre que é plenamente compatível o cumprimento da Pena restritiva de direito com a Pena privativa de Liberdade considerando que em nossa Comarca a Pena Privativa de Liberdade em regime semiaberto é cumprida com AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO. ”



    Requer “seja expedido, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA, tendo em vista que o reeducando preenche os requisitos para o regime semiaberto, ferindo a súmula 56 do STF e a Resolução 474 do CNJ,”



    É o relatório. Decido



    Em 11 de setembro último, determinei a emenda à petição inicial, a qual não continha o valor da causa, no prazo de 15 dias.



    Findo o prazo, o reclamante anexou petição, mas não cumpriu a providência (eDoc.10), motivo pelo qual deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de indicação do valor da causa. Inépcia da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito. Agravo regimental não provido. 1. A inexistência de conteúdo econômico do pedido formulado na ação não exime a parte do encargo de atribuir valor à causa (art. 291 do CPC/15). 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 43398 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12/8/2022).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC e art. 21, parágrafo único do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente